Tribunal: TJSP
Processo: 1034526-56.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Negativa de contratação de empréstimo consignado (RMC) – Autora que impugnou o documento apresentado pelo réu – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Controvérsia quanto à assinatura aposta no instrumento contratual que é objeto da lide – Imprescindibilidade da produção da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Negativa de contratação de empréstimo consignado (RMC) – Autora que impugnou o documento apresentado pelo réu – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Controvérsia quanto à assinatura aposta no instrumento contratual que é objeto da lide – Imprescindibilidade da produção da prova técnica – Necessidade de dilação probatória visando a comprovação do alegado – Precedentes desta C. Câmara – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO PROVIDA.